Tribunal: TJSP
Processo: 0023048-13.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Sonegação fiscal. Art. 1o, inciso IV, da Lei no 8.137/1990. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Pleito objetivando a condenação do réu nos termos da denúncia.

1. Materialidade delitiva comprovada pelo Auto de Infração e Imposição de Multa, pelo demonstrativo de débito e pela inscrição de Dívida Ativa. Responsabilidade penal do acusado devidamente demonstrada. Prova

Ementa:
APELAÇÃO. Sonegação fiscal. Art. 1o, inciso IV, da Lei no 8.137/1990. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Pleito objetivando a condenação do réu nos termos da denúncia.

1. Materialidade delitiva comprovada pelo Auto de Infração e Imposição de Multa, pelo demonstrativo de débito e pela inscrição de Dívida Ativa. Responsabilidade penal do acusado devidamente demonstrada. Prova documental e depoimento do agente fiscal de renda que indicam a autoria delitiva.
2. Princípio da insiginificância. A noção de irrelevância penal, como excludente da tipicidade penal, bebe na fonte da teoria dos bens jurídicos. De acordo com o postulado, a intervenção punitiva estatal somente se justifica na hipótese de afetação ou de submissão a perigo de dano do bem protegido pela norma penal. Assim, a inexpressividade da lesão ou da situação de perigo não levaria à configuração da prática delituosa diante do rompimento do elo material fato/tipo penal. Questão principiológica que independe de previsão legal.
3. A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal considera necessária a análise de aspectos objetivos e subjetivos para a afirmação da irrelevância penal da conduta imputada. Na hipótese dos crimes contra a ordem tributária, soma-se aos requisitos estabelecidos a necessidade de que o débito tributário seja inferior a R$ 20.000,00, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (Tema 157). Raciocínio estendido ao âmbito estadual, desde que observada a legislação estadual específica para a aferição do cabimento da ação na seara criminal. Dá-se, ademais, especial relevância ao aspecto subjetivo, notadamente aqueles relacionados à reiteração da conduta. Nesse cenário, a existência de procedimentos administrativos em andamento podem afastar a incidência do princípio da insignificância por configurar indicativo de reiteração delitiva. Precedentes.
4. Acusado que suprimiu tributo em valor inferior ao atual patamar de 1.200 UFESPs, estabelecido pelo art. 1o da Lei Estadual 14.272/2010, para o manejo de execução fiscal. Ausência de elementos que demonstrem a reiteração da conduta delitiva. Documentos instruídos com os autos que não indicam a procedência dos débitos tributários. Autos de infração supostamente lavrados contra a empresa gerida pelo réu que não foram juntados aos autos. Sequer são mencionados ao longo do processo. Alegação de habitualidade na prática de sonegação de impostos que está circunscrita às alegações do órgão acusatório. Presentes os requisitos necessários para o reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada ao acusado. Manutenção da sentença absolutória.
5. Recurso conhecido e desprovido.